Tribunal: TJSP
Processo: 0004354-52.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - Materialidade do delito não demonstrada - Laudo pericial que não atestou satisfatoriamente a potencialidade lesiva das munições apreendidas - Absolvição por esse delito decretada em relação o réu Kelvin.

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (art. 16, 'caput', da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO - Materialidade do delito não demonstrada - Laudo pericial que não atestou satisfatoriamente a potencialidade lesiva das munições apreendidas - Absolvição por esse delito decretada em relação o réu Kelvin.

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (art. 16, 'caput', da Lei no 10.826/03) - Aplicação do princípio da especialidade - Afastamento desse delito e incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, em relação ao corréu Luan.

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Falta de prova inequívoca de que os acusados estivessem associados, de maneira estável, duradoura e organizada, para a prática dessa atividade criminosa - Dúvida que deve favorecer a defesa - Absolvição por esse delito decretada.

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -Autoria e materialidade do delito comprovadas para ambos os réus - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Pedido de desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06 - Impossibilidade - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação das drogas à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação dos réus pelo tráfico - Penas redimensionadas - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recursos defensivos parcialmente providos, prejudicado o recurso ministerial.